Tribunal: TJDFT
Processo: 0760635-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu parcialmente para condenar os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou a ocorrência de omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de não fixado índice e data para atualização do valor da condenação a título de danos morais, ao que assiste razão o recorrente.

5. Embargos conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado para constar que o valor relativo à indenização por danos morais deve ser corrigido a partir da data do arbitramento, de acordo com o índice INPC/IBGE, nos termos da súmula 362 do STJ.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.